Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. REGIÃO DO AREAL. LEI COMPLEMENTAR 958/2019. ENDEREÇOS SITUADOS NA QS 01 A QS 11 DO AREAL PASSARAM A INTEGRAR A REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA/DF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. No caso, a controvérsia existente consiste, em síntese, na verificação da competência do juízo para processar e julgar a ação de obrigação de fazer que tem como objeto a transferência de propriedade de veículo.

2. De acordo com os novos limites traçados pela Lei Complementar no 958, de 20 de dezembro de 2019 as áreas referentes as QS 01 à QS 11 foram incluídas na Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Ao verificar que a parte autora possui domicílio na QS 11, constata-se que endereço não se encontra abarcado pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras.

3. Dessa forma, houve escolha equivocada do foro pela parte autora, fato este que contraria os critérios legais de fixação da competência, o princípio do juiz natural e o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição e agilização dos julgamentos.

4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.